Tribunal: TJSP
Processo: 1000548-67.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS BANCÁRIOS – Sentença de parcial procedência – Insurgência do banco réu – Revisão Contratual – Possibilidade – É possível nos contratos bancários firmados com pessoa jurídica a revisão contratual para afastar ilegalidades e abusividades violadoras do princípio da boa-fé; no entanto, as cláusulas supostamente abusivas devem ser objeto de impugnação específica da

Ementa:
*AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS BANCÁRIOS – Sentença de parcial procedência – Insurgência do banco réu – Revisão Contratual – Possibilidade – É possível nos contratos bancários firmados com pessoa jurídica a revisão contratual para afastar ilegalidades e abusividades violadoras do princípio da boa-fé; no entanto, as cláusulas supostamente abusivas devem ser objeto de impugnação específica da parte, pois é vedado ao Magistrado promover, de ofício, a revisão de cláusulas contratuais – É relativa a aplicação do princípio pacta sunt servanda, principalmente após o novo Código Civil – Taxa média de mercado - A ausência de informação antecipada, quanto a taxa de juros, implica que os juros remuneratórios devam corresponder à taxa média de mercado - Honorários advocatícios - Pretensão de aplicação do princípio da causalidade – Impossibilidade - Honorários advocatícios que foram corretamente fixados com base no disposto nos artigos 85 e 86 do CPC - Sentença mantida – Sucumbência majorada - Apelo desprovido*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000548-67.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado SOSI MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-67.2015.8.26.0071 -Voto no 32293
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000548-67.2015.8.26.0071
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelado: SOSI MÓVEIS DE DECORAÇÕES LTDA
COMARCA: BAURU
VOTO No 32293
*AÇÃO REVISIONAL CONTRATOS BANCÁRIOS
Sentença de parcial procedência Insurgência do banco réu
Revisão Contratual
Possibilidade
É possível nos
contratos bancários firmados com pessoa jurídica a revisão
contratual
para
afastar
ilegalidades
e
abusividades
violadoras do princípio da boa-fé; no entanto, as cláusulas
supostamente abusivas devem ser objeto de impugnação
específica da parte, pois é vedado ao Magistrado promover,
de ofício, a revisão de cláusulas contratuais É relativa a
aplicação do princípio pacta sunt servanda, principalmente
após o novo Código Civil Taxa média de mercado - A
ausência de informação antecipada, quanto a taxa de juros,
implica que os juros remuneratórios devam corresponder à
taxa média de mercado - Honorários advocatícios -
Pretensão de aplicação do princípio da causalidade

Impossibilidade - Honorários advocatícios que foram
corretamente fixados com base no disposto nos artigos 85 e
86 do CPC - Sentença mantida Sucumbência majorada -
Apelo desprovido*.
1.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 2119/2125, que
nos autos da Ação declaratória de nulidade e revisão
contratual com repetição de indébito e pedido de tutela
antecipada, ajuizada por Sosi Móveis e Decorações Ltda, o
juiz sentenciante proferiu: “Ante o exposto e o mais que
dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
revisional, para limitar o débito da autora para com o banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-67.2015.8.26.0071 -Voto no 32293
3
réu ao importe de R$ 36.548,51, sujeito a encargos até a
liquidação,
nos
termos
da
fundamentação.
Reconhecendo
sucumbência recíproca, cada parte responderá pelas custas e
despesas processuais em identidade de proporções, observando-
se quanto a autora os benefícios da assistência judiciária.
Honorários fixados em R$ 3.600,00 (CPC, art. 85, § 8o), com
rateio à ordem de 50% para cada uma das partes, vedada a
compensação, e com exigência condicionada, relativamente à
autora, ao disposto no art. 98, § 3o do CPC”.
Inconformado
recorre
o
banco
(fls.
2127/2141) aduzindo em síntese que o contrato objeto
desses autos é lícito e, de acordo com a vontade das
partes, não restando demonstrado pelo recorrido qualquer
irregularidade.
Salienta que se trata de ato jurídico
perfeito
e
acabado
o
que
desautoriza
qualquer
intervenção, mesmo que pelo Judiciário, de modo que a
apelação deve ser provida para julgar o processo extinto
sem julgamento de mérito.
Afirma que os contratos são bilaterais e a
única intenção do recorrido é de não pagar o contratado
e, utiliza-se do judiciário para reformar sua obrigação,
o que é inadmissível frente a força obrigatória dos
contratos.
Lembra que quando da formalização dos
contratos o apelado não arguiu qualquer vício, declarando
sua vontade e aceitação quanto as cláusulas ajustadas,
sendo imutável o ajustado, frente a pacta sunt servanda.
Diz que o perito afirma em seu laudo que
aplicou a taxa média de mercado, contudo, a revisão
deveria se restringir às taxas e valores previstos nos
contratos, de modo a que a revisão alterou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-67.2015.8.26.0071 -Voto no 32293
4
anteriormente contratado.
Salienta que a taxa média de mercado não é
limitadora, de modo que a instituições tem a liberdade de
definir suas taxas não se limitando a taxa média
calculada pelo Banco Central.
Pretende
o
deferimento
do
efeito
suspensivo e diz que pelo princípio da causalidade quem
responde pelo custo do processo é aquele que haja dado
causa a ele e, no caso a responsabilidade pela
integralidade da sucumbência deve ser atribuída ao
apelado. Clama pela reforma da sentença.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, preparado (fls. 2140/2141 e 2146/2151);
apresentada resposta às fls. 2152/2159.
Realizada
intimação
nos
termos
da
Resolução n. 549/2011 e sem insurgência.
É o relatório do essencial.
2. Compulsando-se os autos constata-se que
se trata de ação declaratória de nulidade e revisão
contratual visando em tutela antecipada a exclusão de seu
nome dos cadastros restritivos, bem como seja determinado
o bloqueio da conta corrente, modalidade cheque especial
impedindo o requerido de debitar os encargos/juros até
que seja realizada perícia contábil, determinando o mesmo
em relação aos contratos de crédito; pede a aplicação do
CDC, com a inversão do ônus da prova; a exibição dos
contratos e no mérito seja a ação julgada procedente para
tornar definitiva a tutela declarando a nulidade das
cláusulas contratuais abusivas que determinam a taxa de
juros e demais encargos, com a fixação dentro dos limites
contratados ou conforme a taxa média de mercado; seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-67.2015.8.26.0071 -Voto no 32293
5
afastada a capitalização de juros, com a restituição em
dobro do indevidamente cobrado e indenização por danos
morais (fls. 01/144).
Apresentada contestação (fls. 191/239);
réplica (fls. 242/255); determinada a especificação de
provas (260); o autor informa que o banco não juntou os
contratos e requer a prova pericial contábil (fls.
262/265) e o banco pede o julgamento antecipado da lide
(fls. 266/272); banco junta documentos (fls. 280/332);
saneado o feito e deferida a prova pericial (fls.
343/345); quesitos (fls. 346/350 e 374/377) deferida a
gratuidade à autora (fls. 378); manifestação do perito
quanto a falta de contratos (fls. 391/394); banco junta
documentos (fls. 407/515, 518/756, 1337/1884; 1896/1972,
1983/2013); laudo (fls. 2049/2071); manifestações sobre o
laudo (fls. 2082/2084); sobrevindo sentença de parcial
sentença (fls. 219/2125), da qual se insurge o banco.
Anote-se que a apelação interposta é
tempestiva está preparada, de modo que é admitida nos
termos dos artigos 932, inciso VIII; 1.007, § 1o; 1.010,
§ 3o; e 1.012, do Novo C.P.C., com a ratificação deste
colegiado.
Conhece-se do recurso interposto, eis que
presentes os pressupostos de admissibilidade.
O recurso, contudo, não merece provimento.
Primeiramente
de
se
anotar
que
a
preliminar de falta de interesse de agir se confunde com
o mérito e, com ele será analisada.
Na hipótese em estudo denota-se da leitura
das razões recursais que estas se limitaram genericamente
a alegar a falta de interesse agir, ao argumento de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-67.2015.8.26.0071 -Voto no 32293
6
recorrido tomou conhecimento do ajustado, não arguindo
qualquer
irregularidade
no
ato da contratação, se
tratando, portanto, de ato jurídico perfeito e acabado,
devendo ainda ser respeitada pacta sunt servanda.
Contudo, razão não lhe assiste isto porque
como cediço é possível a revisão judicial de contratos
bancários, sendo vedado, contudo, ao magistrado, pela
Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça, o
conhecimento, de ofício, da abusividade das cláusulas
estipuladas nesses instrumentos.
Nesse
sentido:
“Súmula
no
381
-
Nos
contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício,
da abusividade das cláusulas."
É
dizer:
para
que
as
abusividades
contratuais possam ser analisadas, faz-se imperioso o
pedido
da
parte
interessada,
mediante
impugnação
especifica das estipulações que entende serem violadoras
de seus direitos.
Aliás, como bem frisou o magistrado 'a
quo': “É de pacífica jurisprudência a possibilidade de serem
revistos contratos anteriores, posto liquidados ou renovados
(STJ, Súm. 286)”.
Outrossim, imperioso anotar que é relativa
a
aplicação
do
princípio
pacta
sunt
servanda,
principalmente após o novo Código Civil. Assim, as
condições estabelecidas em cláusulas contratuais sob o
império do pacta sunt servanda devem guardar sintonia com
o que é permitido em lei.
Esse novo entendimento abre espaço para a
justiça contratual, a tutela da confiança e da boa-fé. O
contrato,
então,
hoje,
deve
ser
instrumento
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-67.2015.8.26.0071 -Voto no 32293
7
necessidades
individuais
e
coletivas,
não
para
a
supremacia de um contratante sobre o outro ou para que
esse enriqueça às custas daquele.
Nestes termos, a força obrigatória dos
contratos não impede a revisão de cláusulas contratuais,
na hipótese de haver disposição abusiva ou ilícita.
E quanto a taxa média de mercado como bem
salientou o magistrado de piso: “Em semelhante forma,
porque não comprovou o banco réu a taxa de juros aplicada e,
em especial, a prévia cientificação da autora de qual seriam
os juros mensais para o caso de utilização do crédito
disponibilizado, há que prevalecer a média de mercado, salvo
se os juros cobrados foram inferiores. Segue-se que merece
integral acolhida o trabalho pericial, para se estabelecer o
saldo devedor em outubro de 2014 no importe de R$ 36.584,51,
reconhecendo-se e declarando-se que este é o único débito da
autora para com o banco réu, pois não há prova de
inadimplemento de contratos anteriores”.
Já no que tange à condenação em honorários
advocatícios o ordenamento jurídico brasileiro fundamenta-
se nos princípios da causalidade e da sucumbência.
O primeiro se aplica quando não existe
tecnicamente um vencido e um vencedor, imputando-se as
despesas e honorários àquele que tenha dado causa à
deflagração do litígio. O segundo, como o próprio nome
sugere, aplica-se quando uma das partes sucumbe diante da
pretensão antagônica da outra.
No caso em análise verifica-se que o
magistrado corretamente aplicou o previsto nos artigos85
e 86 do CPC, eis que os pedidos iniciais foram julgados
parcialmente provido.
Desse modo, mantém-se íntegra a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-67.2015.8.26.0071 -Voto no 32293
8
cuja reforma se persegue.
Por
fim,
nos
termos
do
artigo
85,
parágrafo 11o, do Código de Processo Civil, são devidos
honorários recursais, cumulativos, ao vencedor.
A sentença apelada fixou os honorários de
advogado em R$ 3.600,00, com rateio à ordem de 50%
(cinquenta por cento) para cada uma das partes (R$
1.800,00 para cada polo); como os honorários recursais
devem exasperar apenas o recorrente, que viu seu apelo
ser desprovido (no caso, o banco requerido), majora-se o
valor de sua parcela, de R$ 1.800,00 para R$ 2.500,00,
mantendo-se o valor de R$ devido pela autora ao banco réu
(respeitada a gratuidade), bem como a correção nometária
a partir da fixação (sentença).
3.
Destarte,
nega-se
provimento
ao
recurso.
JACOB VALENTE
Relator